Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-19.2012.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000014-19.2012.8.14.0124

RECORRENTE: CARLOS MAGNO RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º.
INCISIO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB
- REQUER O RECORRENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP.
Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos.
REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar
. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria. Precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por

CARLOS MAGNO RIBEIRO PEREIRA
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Narra a denúncia que no dia 15 de janeiro de 2012, durante a madrugada, no estabelecimento denominado “Danceteria do Pits Top”, no referido município o recorrente, impelido por motivo fútil, tentou matar a vítima Mário Filho Oliveira Barros, ao desferir-lhe um golpe de faca à altura do peito, na região lateral esquerda. Consta na peça acusatória que na ocasião chovia muito e várias pessoas tentavam se abrigar nas dependências da danceteria, oportunidade em que a vítima começou a pisar em uma poça de lama e sujar quem estava tentando se proteger. Que o recorrente sacou uma faca e passou a golpear a vítima, atingindo-a no peito.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo sua impronúncia, alegando insuficiência de provas da participação do recorrente no crime, bem como, absolvição sumária, com fulcro no artigo 415 do Código de Processo Penal, suscitando negativa de autoria e que o autor do crime seria outra pessoa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que estão presentes nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões recursais a insuficiência de provas quanto ao indício de autoria, requerendo a sua impronuncia, bem como, absolvição sumária, com fulcro no artigo 415 do Código de Processo Penal, suscitando negativa de autoria e que o autor do crime seria outra pessoa.

Como é cediço o Magistrado singular só pode absolver o acusado sumariamente, subtraindo a sua análise pelo Conselho de sentença, se restar desde logo demonstrado de forma incontroversa as causas constantes no artigo 415 do CPP, o que não se vislumbra de pronto no caso em exame.

Da análise dos autos a materialidade do crime restou evidenciada a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo delito (ID 7432775) que atestou que a vítima possuía 6 (seis) cicatrizes hipertróficas e hipercrômicas, distribuídas pela lateral do hemitórax esquerdo, resultante de ação perfurocortante, compatível com a descrição de ferimento por faca. Assim como os indícios de autoria pelos depoimentos constante dos autos.

A vítima ouvida em juízo aduziu:

" Que foi segurar o réu para não furar o seu primo Renan, mas acabou sendo ele furado, sendo atingindo debaixo do braço. Que o motivo acredita que seja porque ele tentou impedir o agressor de atingir o seu primo, que quando viu já estava com a faca na mão, e que lhe deu um golpe, ficando de braços cruzados. Disse que passou por cirurgia em Belém ficando de 15 a 20 dias internado, tendo atingido o pulmão. Nunca mais foi procurado pelo agressor, nem para minimizar prejuízos".

A testemunha RENAN MENDES DA SILVA, não compromissada, declarou:

“Que estava numa danceteria e quando começou uma briga com outras

pessoas e o réu já chegou com a faca, tendo visto quando furou o

primo Mário. Que o agressor é seu parente. Que lá fora estava uma

confusão generalizada. Que não viu a faca na mão do réu. Que viu falar que lá

no local tinham muitas pessoas com arma. Que a iluminação estava boa

no local".

O recorrente em seu interrogatório aduziu:

“Que o Jackson estava com a faca, ele nem faca tinha, não esfaqueou a vítima, que ele foi acalmar a briga. Tinha de sete a dez pessoas na confusão, quando a viatura chegou, que correu para não ser morto”

In casu
, pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia, não prosperando assim, o pleito de impronuncia, cabendo ao Júri dirimir as teses defensivas e eventuais dúvidas.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.

1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.

1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2.
O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.
Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1383756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/09/2022